Tribunal: TJDFT
Processo: 0795003-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. PREVENÇÃO À INFERTILIDADE. CRIOPRESERVAÇÃO. reeembolso DEVIDO. dANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de reembolso de despesas médicas, cumulada com pedido de compensação por danos morais.
1.1. A recorrida foi beneficiária do plano de saúde até a data de 31/5/2024.
1.2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao reembolso integral das despesas, no valor de R$17.132,76 e a pagar compensação por danos morais de R$3.000,00.
1.3. Recurso. A recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Alega: (i) ausência de provas de que houve a efetiva prestação de serviço; (ii) que o relatório médico remissivo faz referência ao congelamento de embriões; (iii) que o pedido de reembolso ocorreu três anos após o procedimento, contrariando cláusula contratual; (iv) inexistência de dano moral.
1.4. Contrarrazões. A recorrida narra que o reembolso foi negado sob a justificativa de que o serviço realizado está fora do Rol de cobertura da ANS.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se existe amparo legal ao pedido de reembolso integral; (ii) se os documentos apresentados pela recorrida comprovam o tratamento realizado; (iii) se a negativa de reembolso enseja a reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A negativa de reembolso está baseada no fato de os serviços não constarem expressamente do Rol da ANS. Somada a essa justificativa, a recorrente alega prazo contratual de 12 meses para solicitação; contudo, de acordo com a Segunda Seção do STJ (REsp 1.756.283/SP), o prazo prescricional da ação para pedir reembolso de despesas médicas é de dez anos.
4. Criopreservação. A Terceira Turma do STJ, no REsp 1.962.984/SP, por unanimidade, decidiu que as operadoras de planos de saúde têm a obrigação de custear o procedimento de criopreservação dos óvulos de pacientes com câncer, como medida preventiva diante do risco de infertilidade, até a alta do tratamento de quimioterapia.
5. Acompanhando o entendimento do STJ, a jurisprudência majoritária do TJDFT entende que a coleta e a criopreservação dos óvulos constituem etapa acessória ao tratamento oncológico destinado ao completo restabelecimento da saúde da segurada.
6. No caso em análise, após a coleta dos óvulos, a recorrida optou pela criopreservação de embriões, diante do risco de infertilidade que o tratamento de quimioterapia poderia ocasionar. O procedimento foi destinado a garantir a sua integridade física para fins de capacidade reprodutiva, que deve ser custeado pelo plano de saúde, em virtude da existência de contrato que prevê o financiamento de tratamento relacionado a doenças oncológicas. Precedente: Acórdão 1734514.
7. Reembolso. As notas fiscais, acompanhadas dos relatórios médicos, confirmam o tratamento custeado pela recorrida. Diante da recusa injusta, que contraria a finalidade do contrato, em evidente caráter abusivo à luz do CDC, impõe-se a manutenção da condenação para a recorrente restituir integralmente as despesas comprovadas pela recorrida.
8. Dano moral por perda do tempo útil. O pedido de reembolso foi intentado 3 anos após a realização do tratamento. A mera negativa de ressarcimento das despesas médicas não é apta a causar danos à integridade psíquica, à honra ou dignidade da recorrida. Ademais, há época, a recorrida logrou êxito em efetivar o pagamento do tratamento de captação de óvulos, devidamente realizado para resguardar sua fertilidade. Nesse sentido, o Acórdão 1755757.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
_________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.756.283/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j. 11/3/2020; STJ, REsp 1.962.984/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, por unanimidade, j. 15/8/2023; TJDFT, Acórdão 1734514, RI 0702269-93.2023.8.07.0001, Rel. MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, j. 20/7/2023; TJDFT, Acórdão 1755757, RI 0701307-19.2023.8.07.0018, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 8/9/2023.